Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737679-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Top Mall Administradora de Condomínios Ltda Hospital Anchieta Ltda Agravados: Alvorada Cinematográfica Internacional Ltda Cebral Comércio e Exibições Brasília Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Top Mall Administradora de Condomínios Ltda e Hospital Anchieta Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Alvorada Cinematográfica Internacional Ltda. e Cebral Comércio e Exibições Brasília Ltda. em face de Anchieta Construções e Incorporações Ltda., Top Mall Administradora de Condomínio Ltda. e Hospital Anchieta Ltda. em que os exequentes pedem a intimação das executadas para impugnarem ou pagarem o importe de R$10.924.227,70 (dez milhões novecentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), atualizados até agosto/2021. Para tanto, sustentam os seguintes pontos (id 97207351): 1. Acolhimento dos embargos de declaração proferido nos autos do AGI 0701037-25.2018.8.07.0000, cujo objeto restringe-se à multa relativa à obrigação de fazer (entrega das salas de cinema compradas); 2. Inexistência de causa suspensiva; 3. Existência de pedido de conversão em perdas e danos relativamente à obrigação de locação das duas outras salas de cinema, conforme petição de id 42161127; 4. Devolução do valor pago pelas salas compradas e não entregues, em razão da conversão da obrigação de entregar coisa certa em indenização de perdas e danos, no importe de R$578.500,00, que, atualizados até agosto/2021, perfazem a monta de R$10.924.227,70 (dez milhões novecentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), conforme planilha que anexa (id104791664). 5. Existência de lucros cessantes referentes ao faturamento dos quatro cinemas, ao longo de mais de duas décadas, a ser oportunamente apurado. Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 109498098) As executadas apresentam impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 525 do CPC, apresentando os seguintes pontos: 1. Breve apanhado do processo; 2. Levantamento das seguintes quantias: R$14.291,86 (id 42160224); R$ 11.145,85 e R$ 521.622,57 (id 42160426); R$ 484.050,82 (id 42160584), R$4.304.578,34 (id 42160717); 3. A quantia histórica de R$5.335.689,44 que, atualizada para 3/5/2018 (data do bloqueio de id 42158506), data-base para apuração de créditos e débitos recíprocos, atinge o valor de R$5.498.271,02, de acordo com o laudo apresentado; 4. Estão pendentes de julgamento o AREsp no 795.222/DF, o REsp 1.495.932/DF, em que se discute o termo final da incidência da multa de R$250,00, e o AREsp 1.577.926/DF, em que se discute a possibilidade de o TJDFT reconhecer, desde logo, a quitação de ambas as multas diárias (R$ 250,00 e R$ 500,00); 5. Reconhecimento da quitação da multa diária de R$250,00 relativa à obrigação de firmar o contrato de locação dos CINES TOP 3 e TOP 4, e da impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, nos termos da decisão de id 42160940, que não foi objeto de recurso por parte dos exequentes; 6. Requerimento de conversão da obrigação de firmar contrato de locação dos CINES TOP 3 e TOP 4 em perdas e danos (id 42161127); 7. Alegação de existência de saldo residual relativamente à multa diária de R$250,00, feito pelos exequentes em contraposição à decisão de id42160940 (id42161127); 8. Conversão da obrigação de fazer consistente na outorga das escrituras das salas de cinema em perdas e danos, ante a impossibilidade da tutela específica ou do resultado prático equivalente, nos termos da decisão de id42160385; 9. Bloqueio do valor de R$3.876.550,26 desde 03/05/2018 (id 42158506); 10. Estabelecimento do valor absoluto de R$1.732.015,03, como devido, a título da multa diária de R$250,00, conforme decisão de id42160413; 11. Afastamento da multa coercitiva imposto no valor de R$500,00, ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, nos autos do agravo de instrumento 0701037-25.2018.8.07.0000, ainda pendente de julgamento; 12. Cobrança do valor de R$10.924.227,70 (dez milhões novecentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), decorrentes da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e relativos ao valor histórico de R$578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil) pagos pelas exequentes em favos das executadas para cumprimento de sua obrigação de pagar decorrente do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; 13. Excesso de execução; 14. Erro nos parâmetros adotados pelos exequentes para atualização dos valores, quais sejam, indexação pelo INPC e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir dos desembolsos; 15. Índices corretos: durante a vigência do CC/16, indexação pelo INPC, calculado a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora de 0,5%, a.m., contados a partir da citação; a partir da vigência do CC/02, isto é, 11/03/2003, correção monetária e juros de mora computados exclusivamente com base na SELIC; 16. Cessão da fluência dos juros de mora e correção para os executados, a partir de 03/05/2018, data do bloqueio da importância R$3.876.550,26, até o limite do valor bloqueado, conforme tema repetitivo 667, do STJ; 17. Valor devido importa em R$3.042.536,06 (três milhões quinhentos e trinta e seis mil e seis centavos); 18. Possibilidade de alteração, a qualquer tempo, da decisão que fixa multa pecuniária, a qual não faz coisa julgada; 19. Adimplemento do valor pretendido pelos exequentes; 20. A multa coercitiva arbitrada em R$250,00 deve ser afastada, porquanto os exequentes já ocupavam as salas TOP3 e TOP4, conforme notificação extrajudicial; 21. Inexistência de prejuízo para os exequentes, ante a ausência de contrato de locação escrito, porquanto ocuparam e exploraram as salas de cinema; 22. Envio dos contratos de locação aos exequentes, que optaram por não assiná-los; 23. Mudança de destinação das atividades do shopping não inviabilizou os cinemas; 24. Subsidiariamente, afirmam ser devido o valor de R$496.849,42, relativos a 635 dias-multa no valor de R$250,00 cada, referentes ao período compreendido entre 10/8/1999, data a partir da qual teria expirado o prazo concedido em sede de notificação extrajudicial (ID. 42158531) e 03/05/2001, data da notificação extrajudicial expedida pelos exequentes informando acerca do encerramento das atividades de cinema (ID. 42157505, págs. 4/8, e ID. 42160302); 25. O valor da multa coercitiva, relativa à obrigação de firmar a locação, não pode superar o valor absoluto da dívida exequenda e definida no acórdão de id 42159683 - Págs. 9-20, no importe de R$1.732.015,03. 26. Existência de valores a serem restituídos aos executados pelos exequentes; 27. Adimplemento do valor das perdas e danos em razão do levantamento da quantia de R$5.498.271,02, que abrange tanto a quantia atualizada de R$2.284.777,93 que em valores históricos representa R$1.732.015,03 – a título da multa de R$250,00 – quanto os R$3.042.536,06 – a título das perdas e danos ora impugnados; 28. Necessário desbloqueio de valores; 29. Síntese dos valores controvertidos a serem definidos por esse juízo. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) “seja declarado e reconhecido o excesso de execução para que se defina como devida a quantia de R$ 3.042.536,06, em 03/05/2018, data em que colocada à disposição desse juízo a quantia de R$ 3.876.550,26 (ID no 42158506) o que, nos termos da orientação exarada pela Corte Especial do STJ7 (“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”), impede a fluência de juros e correção monetária do débito desde então; b) seja revisto, nos termos da fundamentação supra, o valor da multa pecuniária para a formalização dos contratos de locação, para se declarar que o valor aqui perseguido já se mostra adimplido, ante o levantamento da quantia de R$ 5.335.689,44 pelos exequentes (que atualizada atinge a cifra de R$ 5.498.271,02), tanto no cenário indicado na alínea “b” quanto na “c” do parágrafo 110 acima, devendo ser restituído aos executados: (i) o valor de R$ 3.014.110,64, ou (ii) R$ 2.404.289,49, conforme o valor que vier a ser estabelecido a título de multa em razão do suposto descumprimento da obrigação de formalização dos contratos de locação; c) superados, o que não se espera, os cenários “b” ou “c” do parágrafo 110 acima, seja o valor absoluto da dívida exequenda definido de acordo com “o acórdão de fls. 1.286/1291”, que corresponde ao acórdão que julgou o AGI 2013.00.2.018467-7 (ID. 42159683 – pág. 9 e seguintes) e reconheceu como devido o valor de R$ 1.732.015,03 em 3/10/2013 que, atualizados (pelo INPC) até 03/05/20188, atinge a cifra de R$ 2.284.777,93. Neste cenário, o valor devido aos exequentes a título de perdas e danos e multa para a formalização dos contratos de locação seria de R$ 5.327.313,99 (R$ 3.042.536,06 + R$ 2.284.777,93). Este valor deve ser compensado com o valor já levantado pelos exequentes (R$ 5.498.271,02), devendo ser devolvida aos executados a diferença de R$ 209.828,59 até 22/11/2021; d) em qualquer cenário, com a declaração de adimplemento (total ou substancial) do débito, seja desbloqueada a quantia de R$ 3.876.550,26 (ID. 42158506 – bloqueada para o pagamento da multa diária de R$ 500,00, que restou afastada pelo TJDFT no julgamento do Agravo de Instrumento no 0701037-25.2018.8.07.0000), e) também em qualquer cenário seja declarado que a incidência de correção monetária e/ou juros moratórios devem cessar em 05/05/2018, data em que realizado o bloqueio da quantia de R$ 3.876.550,26 (ID. 42158506) acima referida; e f) diante da procedência dos pedidos veiculados na presente impugnação ao cumprimento de sentença, sejam os exequentes condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais no percentual legalmente estabelecido apurado sobre o proveito econômico obtido pelos ora impugnantes decorrente da diferença entre o que foi postulado e o que será efetivamente pago”. Petição de id 110433612 (exequentes) Os exequentes pugnam pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o levantamento do valor penhorado, constante do id 42158506; e, subsidiariamente, o levantamento da quantia de R$3.042.536,06 (três milhões quarenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), por ser incontroversa. Requerem também a condenação da parte executada por litigância de má-fé. Para isto, alegam: 1. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de transferência do domínio das salas para os exequentes; 2. Formulação de pedido de restituição dos valores pagos pelas salas, em razão da compra e venda; 3. Incidência de correção monetária calculada pelo INPC, e juros de mora na forma contratada, contados desde os desembolsos, sob pena de enriquecimento ilícito das executadas que usufruíram do numerário; 4. Pagamento pontual das parcelas; 5. Cinge-se a impugnação ao cumprimento de sentença às astreintes, o que não é objeto em discussão; excesso de execução em relação ao pedido de restituição do valor pago; 6. A penhora realizada em 03/05/2018, no valor de R$3.876.550,26, para pagamento da multa não tem o condão de fazer cessar a incidência de juros e correção em relação às perdas e danos, porquanto, além de não ser depósito espontâneo, ainda há discussão acerca da multa nos autos do AGI 0701037-25.2018.8.07.0000; 7. Impossibilidade de restituição dos valores já levantados para pagamento das multas fixadas na sentença, ou de compensação com o dano emergente; 8. O valor referente ao dano emergente deve ser atualizado com correção monetária calculada com base no INPC e incidência de juros de mora desde o desembolso, afastando-se a incidência do artigo 406, CC; 9. Informam que os agravos de instrumentos apresentados no curso da execução – processos AGI 2007.00.2.000763-5, AGI 2010002007007-2, AGI 2012.00.2.024735-2, AGI 2015.00.2.019744-9, e AGI 2016.00.2.006289-9 - tiveram o acórdão prolatado transitado em julgado; 10. Fazem breve síntese da demanda; 11. Buscam receber o valor do dano emergente, após a conversão da obrigação de fazer a entrega das salas comerciais em perdas e danos, no montante de R$10.924.227,70; 12. Que as executadas alegam a existência de excesso de execução, por entenderem ser aplicável a taxa SELIC na correção, nos termos do art. 406, CC; 13. Previsão contratual da forma de correção a ser aplicada, nos termos da cláusula 9.1; 14. Correção do valor indicado na memória de cálculo apresentada; 15. Má-fé da parte executa ao sustentar redução do valor de uma das multas, conforme julgamento do AGI 2013.00.2.018467-7, quando, na verdade, referido recurso foi provido para restabelecer o valor integral da multa. Petição de id 112967549 (exequentes) Os exequentes informam o valor atualizado dos danos emergentes. Aduzem que as executadas se insurgiram contra os danos emergentes inoportunamente, pretendendo a compensação de valores com os já levantados, em razão das multas estabelecidas na sentença, sendo descabido este argumento. Afirmam a inexistência de óbice para o prosseguimento do processo, a fim de receberem o valor correspondente aos danos emergentes, bem como acerca de seu valor. Ao final, requerem o pagamento do valor de R$10.924.227,70, a título de danos emergentes, e do valor de R$1.092.422,77, a título de honorários advocatícios, calculados à razão de 10% do valor do débito, totalizando a monta de R$12.016.650,47 (doze milhões dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), bem como o levantamento R$3.876.550,26 (três milhões oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), penhorados pelo BACENJUD (id 42158506). Os executados apresentaram Embargos de Declaração (id 113096857) em face do despacho de id112846009, os quais foram refutados pelos exequentes (id 113250739). O recurso foi provido para tornar sem efeito os despachos de ids 111203665 e 112846009 (id113261404). Os exequentes informam seu desinteresse em recorrer, relativamente à decisão de id113261404 (id 113766877). Petição de id 121908440 (exequentes) Manifestação dos exequentes noticiando o julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento 0701037-25.2018.8.07.0000, cujo objeto é o restabelecimento do acórdão que deu provimento ao referido agravo, mantendo os valores já levantados a título da multa diária de R$ 500,00, relativamente ao período que antecedeu a conversão da respectiva obrigação em perdas e danos, ainda não transitado em julgado. Narram que os efeitos do referido recurso não atingem a multa diária fixada no valor de R$250,00. Aduzem que termo final da multa diária de R$250,00 é o dia 23/04/2019; que a obrigação das executadas consubstanciada na locação dos cinemas foi objeto de conversão em perdas e danos (id 42161127); que inexiste respaldo para restituição dos valores já levantados pelos exequentes. Ao final, pugnam pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Petição de id 125561775 (executadas) As executadas sustentam ser possível a alteração, a qualquer tempo, do valor da multa diária arbitrada, porquanto a decisão que as fixa não faz coisa julgada. Afirmam que a pretensão de cobrança da multa diária arbitrada em R$250,00 é improcedente; que os exequentes sempre ocuparam as salas de cinema TOP3 e TOP4, mesmo sem contrato de locação, e, por isso, não tiveram prejuízo; encaminhamento das minutas de contrato de locação das salas aos credores, que rejeitaram assiná-lo; único valor que seria cabível a cobrança da multa se refere ao período correspondente entre os dias 10/08/1999 e 03/05/2001, data em que os exequentes notificaram o encerramento das atividades de cinema; que o valor da multa não pode superar o valor absoluto da dívida definido no acórdão proferido no AGI 2013.00.2.018467-7 (ID. 42159683 – pág.9 e seguintes), que reconheceu como devido o valor de R$1.732.015,03 em 03/10/2013. Alegam a existência de crédito a ser-lhes restituído, ante o levantamento do importe de R$5.498.271,02; que o valor correto devido a título de perdas e danos é de R$3.042.536,06, calculados até 03/05/2018. Sustentam que os efeitos da decisão proferida no AGI 0701037-25.2018.8.07.0000 são imediatos, mesmo não havendo o trânsito em julgado do acórdão, porquanto os recursos extraordinário e especial são desprovidos do efeito suspensivo; imediato desbloqueio da quantia de R$3.876.550,00, (ID. 42158506), bloqueada em 03/05/2018 para o pagamento da multa diária de R$500,00. Ao fim, ratificam os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo a improcedência dos pedidos deduzidos no petitório de id 121908440. Assim resumida a matéria posta à apreciação judicial nesta oportunidade, passo a fundamentar e decidir: As questões acerca da cobrança das multas arbitradas na sentença já foram apreciadas pelo Juízo, e estão pendentes de julgamento pelas Instâncias Superiores, notadamente nos REsp 1495932/DF e ARESP 795222/DF, ambos da relatoria da eminente Min. Maria Isabel Gallotti, em que se discute a limitação da multa diária fixada em R$250,00 e que ainda se acham pendentes de julgamento. Com efeito, em consulta aos mencionados processos, constata-se que o primeiro recurso (RESP 1495932) está concluso desde 16/11/2020, ao passo que o segundo (ARESP 795222/DF) está concluso desde 25/10/2019.[1] Outrossim, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.372.873 – DF, a eminente Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, douta integrante do colendo STJ, determinou ao egr. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se pronuncie sobre as alegações aviadas nos embargos de declaração (id98664104) apresentados no AGI 0701037-25.2018.8.07.0000, cujo objeto é a decisão de id42160385, e relativamente à multa arbitrada no valor de R$250,00. Assim em consulta ao referido agravo de instrumento, constata-se que ao julgar os embargos de declaração, este egr. Tribunal deu provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para afastar a multa coercitiva aplicada, nos termos do v. acórdão assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constatada omissão acerca da alegação de imposição de astreintes a uma obrigação impossível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação discutida, o vício deve ser sanado. A impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos.” (Acórdão 1371849, 07010372520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.) Contra este acórdão foram interpostos novos embargos de declaração pela parte exequente, que foram rejeitados nos termos de recente acórdão, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência dos vícios a ele inquinados pelas embargantes. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pelas embargantes em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.” (Acórdão 1413564, 07010372520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022.) Neste contexto, falece a este Juízo competência para dispor sobre as multas arbitradas, porque, como dito, a questão, além de já ter sido apreciada por esta instância de 1o grau, está sob o crivo das Instâncias Superiores, e pendente de julgamento. Sobre este tema, embora a jurisprudência tenha admitido a possibilidade do cumprimento imediato da sentença que estatui a multa processual (astreinte), antes de esta assumir, neste particular, o caráter de definitividade (hipótese em que as decisões referentes ao cumprimento da astreinte estão pendentes de apreciação de recursos desprovidos de efeito suspensivo), não restam dúvidas de que se cuida de autêntica execução provisória, no contexto da qual é inadmissível o levantamento de depósito de dinheiro antes do trânsito em julgado daquela decisão, a teor do disposto no artigo 520, inciso IV, CPC. Como leciona Humberto Theodoro Júnior: “A execução não é lugar adequado à comprovação do direito do exequente. Só há possibilidade de se executar um crédito quando este esteja dotado de elementos relevadores de sua certeza, liquidez e exigibilidade (arts. 783 e 786 do CPC/2015). Quem conta apenas com a decisão que cominou a multa para o caso do respectivo descumprimento não dispõe ainda de título capaz de certificar o seu direito atual a exigir a pronta satisfação da medida sancionatória. Tal direito subjetivo, para ser incorporado a um título executivo de natureza judicial, depende de um acertamento em juízo. Lembra Fábio Guidi Tabosa Pessoa, com propriedade, que o fato gerador do direito do credor à multa não se acha na condenação ao cumprimento da obrigação principal, mas num evento ulterior – o descumprimento da prestação a que foi condenado – que é sim o ‘próprio elemento constitutivo nuclear desse direito’ (o direito à multa). Para que, portanto, se possa dar início à cobrança da astreinte, como execução de título judicial, é preciso que se certifique em juízo a ocorrência do respectivo fato gerador, com oportunidade ao devedor de um contraditório maior do que aquele permitido na impugnação ao cumprimento da sentença prevista no art. 525, §1o do CPC/2015. É necessário dar-lhe oportunidade para demonstrar, se for o caso, que não ocorreu o descumprimento afirmado pelo credor.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Processo de execução e cumprimento de sentença, 30a rev. atual. e amp., Rio de Janeiro, Forense, 2020, p. 830-831) Além disso, todos os valores até aqui bloqueados, depositados em conta judicial vinculada a este processo ou aqueles já levantados são relativos às multas arbitradas na sentença, e, por enquanto devidas, de acordo com as decisões suso mencionadas, e não poderão ser compensadas com o valor ora perseguido pelas exequentes, o qual decorre da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da decisão de id 42160385. Em outras palavras, os valores bloqueados se destinam ao pagamento das multas processuais aplicadas in casu, e não ao pagamento da indenização por perdas e danos, cuja execução ora se inicia, notadamente porque não se trata de crédito definitivo, uma vez que se encontra pendente de julgamento nas instâncias recursais. Conquanto isto, o que interessa no caso é a inexecução da obrigação de fazer imposta à executada, relativamente aos índices de correção e juros moratórios a incidirem sobre o valor devido e decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Neste sentido, não assiste razão à parte executada quanto aos índices de correção e juros a serem aplicáveis na conta. Isto porque, nos casos de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros incidem a partir da data da citação, de acordo com a norma inserta no artigo 405 do CC/02. No caso, a data da citação a ser considerada como termo inicial dos juros de mora é o dia em que os executados foram citados para a fase de conhecimento. E, em relação à correção monetária, as parcelas estabelecidas no contrato de compra e venda de imóvel (id 42158528), serão reajustadas exclusivamente de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) desde o desembolso, visto que este índice é o que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, não devendo incidir na espécie quais dos índices e encargos moratórios previstos no contrato, que dizem respeito apenas a obrigação a ser cumprida pela exequente (adquirente) e não pela executada (vendedora). Em outras palavras, a conversão da obrigação em perdas e danos é providência apta a salvaguardar o direito do credor. E, ao contrário do que a parte executada argumenta, a reparação material atrai cômputo de juros moratórios desde a citação, dado o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, e atualização monetária indexada pelo INPC/FGV, desde o desembolso, como mecanismo capaz de garantir a preservação do valor da moeda em razão do decurso do tempo, sendo este o seu papel. A corroborar este entendimento, confira-se os seguintes precedentes: Ocorrendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, o desistente tem o direito de receber, em parcela única, as parcelas pagas, abatidas as perdas previstas no pacto, como as arras e os débitos tributários regularmente apurados, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso.(...) (Acórdão 1414288, 07054640620218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. (...) RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. INTEGRAL. (...) 7. Os juros de mora fixados nas ações de resolução contratual devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (...) (Acórdão 1603095, 07098758620218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos. 2 - Havendo pactuação expressa de cláusula penal para o caso de mora da construtora, sua aplicação é de rigor, ainda que o contrato tenha sido rescindido judicialmente, sobretudo porque a rescisão se deu justamente pelo atraso na conclusão das obras do empreendimento. Por sua vez, no que tange à correção monetária dos valores devidos a título de cláusula penal, deverá ser observada a forma livremente pactuada pelas partes. 3 - De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por ser o índice que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, de forma diversa do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, que tem por objetivo específico a recomposição dos custos do setor da construção civil, influenciando a correção das parcelas de financiamentos de imóveis durante a fase de edificação. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1247774, 00256961020168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os exequentes buscam receber o valor a que tem direito em decorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no importe alegado de R$10.924.227,70 (dez milhões novecentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos - id97207351) Com efeito, não havendo pagamento da obrigação nem tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que garantido o Juízo por meio de depósito, são devidos a multa de 10% e os honorários de 10% sobre todo o débito, estabelecidos no artigo 523, §1o, do CPC. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados deste egr. Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários ao valor decorrente de obrigação materializada em sentença, observadas as regras previstas no art. 523, caput, e § 1o, do CPC. 2. O depósito, em juízo, do valor devido interrompe a mora e exonera o devedor, nos limites da quantia depositada, independentemente de sua comprovação concomitante nos autos. Além disso, no momento da liberação do valor, o credor receberá os acréscimos decorrentes da remuneração aplicada ao montante desde a data do aludido depósito. 3. A regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor, por deixar de cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado, consiste em pressuposto fático para a aplicação da norma enunciada no §1o do mencionado artigo, sendo irrelevante o oferecimento, ou não, de impugnação. 4. No caso em exame o devedor promoveu o depósito judicial do valor devido apenas após a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis destinado ao pagamento voluntário, sendo devidos, pois, os acréscimos enumerados no art. 523, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1403693, 07404740220208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. 1 – A garantia do juízo, para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação. Mesmo tendo havido o depósito da quantia requerida no feito expropriatório dentro do período de pagamento voluntário, tal ato não tem o condão de afastar a incidência da multa e honorários do advogado, previstos no §1o do artigo 523 do CPC. 2 - Recurso não provido.” (Acórdão 1406096, 07319793520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Se foi na sentença que se determinou a substituição da cama hospitalar, a agregação de consultas médicas e o fornecimento de medicamentos, não pode ser considerado deficitário o tratamento domiciliar que, até então, foi fornecido em conformidade com a tutela de urgência deferida. II. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada. III. Acolhida, total ou parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor respectivo. IV. Agravo de Instrumento provido parcialmente.” (Acórdão 1392958, 07037385120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os executados não pagaram o débito perseguido nem garantiram o Juízo - que, como destacado, ainda não é definitivo -, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (id 109498098). Por conseguinte, são devidas as sanções previstas no artigo 523, §1o, do CPC. Conquanto isto, para se saber se, de fato, há excesso de execução, mister se faz o envio dos autos à Contadoria Judicial para esclarecer a divergência de valores apontados pelas partes. Remetam-se, pois, os autos à Contadoria para que calcule o valor do débito relativo à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como determinado na decisão de id 42160385, observados os valores informados no contrato de id 42158528, e os recibos de id 42158535, págs.5-38, e id 42158541, págs.1-14, atentando-se para o seguinte: 1) A correção monetária deverá ser calculada pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação para a fase de conhecimento; 2) Calcular o valor do débito até a data planilha de id 104791664, certificando nos autos o valor apurado a fim de cotejar com o indicado pelo credor e verificar a existência ou não do excesso de execução; 3) O valor obtido na operação anterior deverá, em seguida, ser corrigido até a data de confecção do cálculo, com incidência da multa de 10% e honorários de 10% estabelecidos no artigo 523, §1o, CPC. Com o retorno, dê-se ciência às partes para eventual manifestação acerca da planilha da Contadoria em 15 dias, sob pena de preclusão. Antes da remessa à Contadoria, a Secretaria deverá certificar a data da citação ocorrida na fase de conhecimento. Além disso, ficam intimadas as partes para juntarem aos autos as petições iniciais dos seguintes recursos: ARESP 1577926/DF, ARESP 1205649/DF, RESP 1495932/DF E ARESP 495222/DF, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, a fim de que se possa ter conhecimento preciso das questões que estão efetivamente sendo discutidas no âmbito do colendo STJ. Cumpra-se. Intimem-se.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41057057), em síntese, que é admissível a compensação do valor da multa cominatória, estabelecida por ocasião do proferimento da sentença, com o montante decorrente da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Argumentam que foi tornado indisponível o montante de R$ 3.876.550,26 (três milhões oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) com a finalidade de assegurar o pagamento de multa cominatória, fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, como medida destinada ao cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença, consistente na “outorga da escritura definitiva dos CINES TOP 1 e TOP 2”. Asseveram que a obrigação de fazer aludida foi posteriormente convertida em perdas e danos, o que originou a pretensão das recorridas destinada ao recebimento do valor respectivo. Alegam que por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos do processo no 0701037-25.2018.8.07.0000), a exigibilidade da multa cominatória fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, foi afastada em virtude do reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer a que estava vinculada. Verberam que a despeito de ainda não ter sido a decisão que afastou a exigibilidade da multa aludida acobertada pelos efeitos da coisa julgada o recurso interposto contra o referido ato jurisdicional, dirigido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, não admite efeito devolutivo “automático”, de modo que a quantia de R$ 3.876.550,26 (três milhões oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) anteriormente tornada indisponível para assegurar o pagamento da multa, agora está à disposição do Juízo, podendo, portanto, ser utilizada para abatimento no cálculo das perdas e danos sofridas pelas recorridas. Afirmam que a referida quantia também pode ser utilizada como garantia do crédito perseguido na fase de cumprimento de sentença, com a finalidade afastar a imposição da multa e dos honorários de advogado estabelecidos nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Acrescentam que a data do “bloqueio” do valor em questão deve ser considerada como termo inicial para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária. Sustentam também que a decisão que impõe multa cominatória não é acobertada pelos efeitos da preclusão e da coisa julgada, de modo que pode ser modificado o respectivo valor e até mesmo afastada integralmente a imposição da multa a qualquer tempo. Nesse sentido entendem que deve ser afastada a multa cominatória fixada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao dia, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na celebração de locação “dos CINES TOP 3 e TOP 4”. Argumentam que as recorrentes já exploravam economicamente as salas de cinema aludidas, mesmo sem a formalização da locação pretendida, de modo que não sofreram prejuízos financeiros. Acrescentam que os instrumento negociais alusivos à locação foram regularmente encaminhados às recorridas, que optaram por não assiná-los, além de terem promovido a desocupação das referidas salas. De modo subsidiário ao entendimento de que a referida multa deve ser afastada, as recorrentes também indicam os períodos que entendem ser admissível a imposição da multa cominatória em questão. Em relação ao índice a ser utilizado para o cálculo dos juros de mora asseveram as recorrentes que deve ser considerada a SELIC, que também abrange o cálculo da correção monetária, a contar do dia 11 de janeiro de 2003, em razão de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de recurso julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. No que concerne ao período que estava sob a vigência do Código Civil de 1916, verberam as agravantes que o coeficiente de juros de mora a ser considerado no cálculo deve ser de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Alegam, ainda, que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados até a data em que foi tornada indisponível a quantia de R$ 3.876.550,26 (três milhões oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), tendo em vista a eventual desvinculação desse montante do pagamento da multa cominatória a que estava atrelada. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam acolhidos os argumentos formulados pelas ora agravantes por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 41058515 e 41058516). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão ora impugnada, que encaminhou os autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos alusivos ao valor do crédito decorrente das perdas e dos danos sofridos pelas recorridas. As perdas e danos decorrem da conversão de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública dos imóveis onde foram instaladas salas de cinema, cujo cumprimento foi reconhecido como inviável. É necessário destacar que a exigibilidade da multa cominatória fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, como medida destinada ao cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença, consistente na “outorga da escritura definitiva dos CINES TOP 1 e TOP 2” foi afastada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (autos do processo no 0701037-25.2018.8.07.0000), senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constatada omissão acerca da alegação de imposição de astreintes a uma obrigação impossível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação discutida, o vício deve ser sanado. A impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos.” (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar também o seguinte trecho do voto condutor do referido acórdão: “Destarte, constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação, consistente na outorga de escritura pública de duas salas de cinema edificadas em lotes de proprietários distintos, sendo um deles, inclusive, terceiro estranho ao processo, não há como subsistir a multa coercitiva aplicada no período anterior à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” (Ressalvam-se os grifos). Note-se que contra o acórdão aludido foi interposto recurso especial, que não foi admitido pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ato subsequente, foi interposto agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo sido encaminhados os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ainda não proferiu nenhuma decisão a esse respeito. Assim, o acórdão que afastou a exigibilidade da multa cominatória fixada com a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação consistente na outorga de escritura pública dos imóveis destinados ao funcionamento de duas salas de cinema, ainda não foi acobertado pelos efeito da coisa julgada. Em relação ao tema da multa cominatória fixada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao dia, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na celebração de locação “dos CINES TOP 3 e TOP 4”, também estabelecida por ocasião do proferimento da sentença, constam nos autos informações a respeito da pendência de julgamento do Resp no 1495932-DF e do Aresp no 795222-DF, por meio dos quais é discutida eventual limitação da multa aludida. É possível perceber, portanto, que também não pode ser reconhecido o caráter de definitividade na decisão a respeito da multa cominatória fixada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao dia, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na celebração de locação entre as partes. Mesmo que o respectivo cumprimento da obrigação também não seja mais viável, em virtude das circunstâncias fáticas mencionadas nos autos, ainda estão pendentes de julgamento os recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém observar que o Juízo singular afirmou, na decisão ora impugnada, que “todos os valores até aqui bloqueados, depositados em conta judicial vinculada a este processo ou aqueles já levantados são relativos às multas arbitradas na sentença” (Id. 129820203 dos autos do processo de origem). A esse respeito é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão respectiva. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (autos no 0701037-25.2018.8.07.0000) foi reconhecido que “a impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos”. Caso venha a ser confirmado o referido entendimento os valores tornados indisponíveis com a única finalidade de assegurar o pagamento das multas cominatórias ficariam desvinculados da decisão que as estabeleceu. Por essa razão poderiam, em tese, ser destinados a outra finalidade, como pretendem as agravantes. A questão que deve ser agora ponderada é se a existência concomitante dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual é discutida a exigibilidade e a eventual limitação das multas cominatórias fixadas consiste em questão prejudicial ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e se, por essa razão, deve ser suspenso o curso do processo principal. Com efeito, a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil enuncia a possibilidade de suspensão do curso do processo nos casos em que a deçliberação judicial depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não podendo, nesse caso, o prazo de suspensão exceder a 1 (um) ano. De acordo com a lição do saudoso processualista José Carlos Barbosa Moreira[1]: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar o fenômeno da “prejudicialidade”, ou seja, da existência de uma questão subordinante e de outra subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a efeito, no presente caso, é o seguinte: o resultado do julgamento de recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por mieo dos quais está pendente a deliberação a respeito da exigibilidade e a eventual limitação do valor das multas cominatórias fixadas pode influir no cálculo do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença? Se a resposta a essa pergunta for positiva está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos recursos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo principal. A análise atenta da questão suscitada evidencia que sim, o resultado do julgamento dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais é discutida a exigibilidade e a eventual limitação das multas cominatórias fixadas pode influir no cálculo do valor do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão respectiva, e que, caso venha a ser afastada a exigibilidade da referida multa, os valores tornados indisponíveis com a única finalidade de assegurar o respectivo pagamento ficariam desvinculados da decisão que as estabeleceu e, portanto, poderiam, em tese, ser destinados a outra finalidade, como a eventual compensação com os valores a serem pagos pelas perdas e danos sofridas pelas recorridas. Note-se, ademais, que são vultosas as quantias ora em análise, o que certamente exige a necessária prudência na determinação das respectivas ordens que possam atingir a esfera patrimonial das partes, principalmente se for evidenciado o notório potencial de causar prejuízos de difícil reparação. Diante desse contexto as alegações articuladas pelas recorrentes revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção do curso do processo originário poderá ocasionar a efetivação de cálculo para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem, deixando que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.